Tribunal: TJSP
Processo: 1005958-46.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Apesar da inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a rejeição do pedido da parte autora de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes das anotações irregulares identificadas na inicial, ante a existência de legítima inscrição preexistente (Súmula

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Apesar da inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a rejeição do pedido da parte autora de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes das anotações irregulares identificadas na inicial, ante a existência de legítima inscrição preexistente (Súmula 385/STJ).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Afastada a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, porque não há condenação da parte ré e o proveito econômico obtido com o único pedido da parte autora acolhido é irrisório, a solução é a reforma da r. sentença recorrida, para majorar a verba honorária decorrente da sucumbência da parte ré para a importância de R$1.045,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, por aplicação do disposto no art. 85, § 8o, CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo artigo 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.